Tribunal: TJMT
Processo: 1035251-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035251-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035251-87.2022.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação no 1035251-87.2022.811.0041

Apelante:
Galera Mari e Advogados Associados

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari e Advogados Associados

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
.

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1035251-87.2022.811.0041
, proposta por
Galera Mari Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
, arbitrou os honorários no valor de R$15.000,00 para cada um dos dois processos que o escritório autor trabalhou (ação no 0000107-83.1996.811.0040 em trâmite em Sorriso e ação no 0000116-87.1996.811.0026 em trâmite em Arenápolis),
no valor total, assim, de R$30.000,00
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em10% sobre o valor da condenação.

No seu apelo, o autor
Galera Mari Advogados Associados
, id. 175073712, após discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos, defende, em síntese, o arbitramento dos honorários arbitrados entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor das causas trabalhadas. Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Já no seu apelo, o requerido
Banco Bradesco S.A.
, id. 175073715, defende, a fim de garantir segurança jurídica, a conexão desta ação com várias outras que listou (1005496-18.2022.8.11.0041 1005915-38.2022.8.11.0041 1012121-68.2022.8.11.0041 1012134-67.2022.8.11.0041 1023351-10.2022.8.11.0041 1024130-62.2022.8.11.0041 1026565-09.2022.8.11.0041 1026581-60.2022.8.11.0041 1027144-54.2022.8.11.0041 1028855-94.2022.8.11.0041 1029504-59.2022.8.11.0041 1038306-46.2022.8.11.0041 1046322-86.2022.8.11.0041 1046927-32.2022.8.11.0041 1047289-34.2022.8.11.0041 1047459-06.2022.8.11.0041) e que arguiu ter sido, em sua maioria, julgadas improcedentes.

No mérito, após discorrer sobre a situação fático-processual, em especial sobre as premissas que elencou sobre a relação cliente-advogado que perdurou por décadas e após defender o descabimento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, alega ocorrência de sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir.

Sustenta falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, bem assim “
REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DIREITO DE OUTRA REMUNERAÇÃO AO APELADO
” e “
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES N. 0000107-83.1996.8.11.0040 no. 0000116- 21 87.1996.8.11.0026 E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IRRECUPERABILIDADE
”.

Alternativamente, defende a redução do valor arbitrado pela sentença.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

No id. 175073719, o autor
Galera Mari

Advogados Associados
apresenta suas contrarrazões, em que rebate e defende o desprovimento do apelo da parte contrária.

No id. 175073720, o requerido
Banco Bradesco S.A.
apresenta suas contrarrazões, em que defende a falta de interesse de recurso do autor
Galera Mari Advogados Associados
, porquanto entende que o autor em nada sucumbiu, isso porque teria dado valor à causa de R$10.000,00 e ter sido beneficiado com a condenação no valor de R$30.000,00. No mérito, rebate e defende o desprovimento do apelo da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
interposta pelo autor
Galera Mari e Advogados Associados

e pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

é saber se é caso de

não conhecer o recurso do autor por eventual falta de interesse
. Saber ainda,
se é caso de reconhecer a ocorrência de
sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem assim, se de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita
.

Saber ainda se é caso de julgar improcedente a ação
.

Alternativamente,
se é caso de alterar a forma do arbitramento – de equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou diminuir o valor da condenação
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.

1035251-87.2022.811.0041
, proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes, que foi
julgada
parcialmente procedente
, como o arbitramento do honorários no valor de R$15.000,00 para cada um dos dois processos que o escritório autor trabalhou (
ação no 0000107-83.1996.811.0040 em trâmite em Sorriso e ação no 0000116-87.1996.811.0026 em trâmite em Arenápolis
),
no valor total, assim, de R$30.000,00
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Quanto a alegada falta de interesse de recurso por ter o autor,
Galera Mari e Advogados Associados
, dado o valor da causa em R$10.000,00 e ter obtido o arbitramento na importância de R$30.000,00, tem-se que o valor da causa não se revela como elemento de base para a condenação. Aliás, o pedido formulado na petição inicial não estipulou o valor que o autor pretendia obter a título de condenação da parte contrária.

Realça-se tratar de ação de arbitramento de honorários, cuja fixação do valor, a título de eventual remuneração do advogado pelos serviços que prestou ao cliente requerido, é definida pela sentença e não pelo valor da causa.

Assim,
afasta-se a alegada falta de interesse de recurso
.

No que diz respeito a inadequação da via eleita será analisada com o mérito.

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (
no caso, por mais de 09 anos - período de 3.1.2011 e 3.3.2011 até 19.11.2020
) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Pois bem. O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas Execuções:

·

0000107-83.1996.8.11.0040

·

0000116-87.1996.8.11.0026

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação e sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Afasta-se, pois, as alegações de falta de interesse de agir e de inadequação da via eleita, bem como de sentença
extra-petita
.

Demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado, R$15.000,00 para cada processo, totalizando R$ 30.000,00, mostra-se razoável, ainda que as ações tenham longo período de tramite.

Quanto ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba sucumbencial.

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC)
.

4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Quanto a alegada conexão desta com demais outras ações, importante registrar que sequer restou demonstrado tratar de pedido ou causa e pedir comum. Registra-se que o fato de tratar de ações de arbitramento de honorários advocatícios não é suficiente para gerar a alegada conexão, mesmo porque cada ação tem sua particularidade própria, conforme bem explanado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
CONEXÃO

A parte Requerida alegou preliminar a conexão do presente feito com a ação anteriormente distribuída sob o n. 1003045-20.2022.8.11.0041, que tramitam perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, aos 01.02.2022, razão pela qual entendeu o Banco requerido, ao contestar outras demandas, que seria cabível a remessa das ações a dita Vara e Cartório para julgamento conjunto.

Note-se, entretanto, que o Juízo da 11a Vara, nos autos n. 1019104- 83.2022.8.11.0041 proferiu decisão declinando a competência e
suscitou conflito negativo de competência junto ao Tribunal de justiça
, consignando que, nos termos do art. 59, do CPC, é prevento o Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, em razão da data de distribuição anterior da ação autuada sob o n. 1002968-11.2022.8.11.0041, na data de 31 de janeiro de 2022.

Outrossim, destaco que a reunião dos processos para julgamento em conjunto resta prejudicado, posto que o caso será analisado considerando as peculiaridades de cada caso, afastando, assim, a tese da necessidade da reunião das demandas para julgamento conjunto das aludidas ações, ao argumento que versam sobre partes distintas e direitos lesados individualmente, razão pela qual ocasionaria prejuízo a reunião dos processos.

Destaco, inclusive, que já houve demanda similar entre as partes (arbitramento de honorários) que este Juízo julgou
improcedente
(autos n. 1003982-30.2022.8.11.0041) e demanda que restou
parcialmente procedente
(autos n. 1004950-60.2022.8.11.0041), com fundamentos diversos.

Segundo a doutrina “
o juiz tem a liberdade para analisar a conveniência de realizar a reunião dos autos
.
Essa liberdade variaria conforme a intensidade da conexão e dos benefícios reais advindos da reunião das demandas
.” (AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. revista, ampliada e atualizada. Salvador: Salvador Editora JusPodium, 2018. Volume único)

Acerca do assunto, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça afirmam expressamente existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado em juízo de discricionariedade na reunião de ações conexas, deixando suficientemente claro não ser obrigatória tal reunião (STJ, 4a Turma, REsp 1.278.217/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.02.2012, DJe 13.03.2012).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade de conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não não devem se contradizer
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

O eg. TJMT segue o mesmo caminho,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E OUTRAS MEDIDAS - DIFERENTES AUTORES E RELAÇÕES JURÍDICAS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PARALISAÃO DO EMPREENDIMENTO) - EMBARGO DO EMPREENDIMENTO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - PRINCIPIO DO JUIZ NATUAL - CONFLITO PROCEDENTE.
Conforme decidido no AREsp 479.470/SP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

No caso, embora haja similitude entre os pedidos e matéria, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações.
(N.U 1016789-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 04/11/2021). Negritei

Dessa forma,
se há distinção das partes ou diversidade das questões impugnadas, ainda que se trate de ações que visem a mesma circunstância fática, não se divisa identidade do objeto. Além do mais, na situação vertente, também não há falar em paridade da causa de pedir, pois a atuação do autor é diversa nos processos indicados e sobre os quais pretende que seja arbitrado honorário, sendo, então, a demanda analisada em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de conexão.”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023